Tribunal: TCU
Processo: 003.706/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2977/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 003.706/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria de Souza Velloso (XXX.456.498-XX); Arnaldo Augusto Ciquielo Borges (XXX.994.138-XX); Carlos Mac Dowell de Figueiredo (XXX.517.888-XX); Eduardo Curvello (XXX.830.028-XX); Evaldo Grasso Nunes (XXX.439.868-XX); Fatima Beatriz de Benedictis Delphino (XXX.952.338-XX); Joaquim Chagas Neto (XXX.335.668-XX); Oswaldo Camillo Giorgi (XXX.076.708-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.